Tribunal: TJES
Processo: 5001693-39.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001693-39.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNALVA RIBEIRO DE ALMEIDA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001693-39.2023.8.08.0030

RECORRENTE
:
EDNALVA RIBEIRO DE ALMEIDA

RECORRID
O
:
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FORTES CHUVAS QUE
INTERROMPERAM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA
. MOROSIDADE NO REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. TEMPO ACIMA DO RAZOÁVEL. FORÇA MAIOR NÃO EXCLUI RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONARIA DE SERVIÇO ESSENCIAL.
RECURSO INOMINADO
PROVIDO PARA RECONHECER LESÃO MORAL. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5897537.Contrarrazões em Id. 5897541
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5897537), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5897531), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta por
EDNALVA RIBEIRO DE ALMEIDA
em face do
SAAE LINHARES,
por completa falta de provas
, RESOLVENDO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGANDO EXTINTO
o presente processo.
”

Trata-se de ação de reparação de danos, sob argumento que a autora residente em Linhares/ES, teria ficado no período durante 08 (oito) dias sem fornecimento de água administrado pela empresa ré, fato que teria causado ofensa à dignidade da Recorrente, em que requer a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suma, o Ilmo. Magistrado Sentenciante reconheceu ausência de responsabilidade da Ré por motivo de força maior, conquanto incabível responsabilizar a Demandada pelo evento danoso, vez que este ocorreu em período de fortes chuvas e que não permitiam o breve conserto da rede.

Sumariamente
,
deve-se
consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à
Recorrida
/
R
equerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese o respeito a r. Sentença guerreada,
é cediço
que
o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles,
o que, no presente caso, evidenciou-se, importando expor também que na forma d
o art.
14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
e, nesse sentido, convém destacar que
não só a
A
utora/
R
ecorrente comprova que reside no local afetado pela falta de água (Id. 5897512) assim como
o
significativo
lapso temporal
de oito dias
para reestabelecer o fornecimento de
serviço de água
– serviço essencial – realmente ensejam danos morais como no caso em tela,

motivo pelo qual
voto p
ela reforma da r. sentença para reconhecer lesão imaterial
in ca
su.

Nesse sentido, jurisprudência:

REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ. 1, Via de regra, um acontecimento natural como a queda de um ralo configura "força maior”, excludente de responsabilidade. 2. No ramo explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação de serviços. 3. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no. exercício da atividade a que se prestou). 4 Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que
s
e preparou adequadamente e se muniu do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento de problemas relacionados com intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu. Recurso não provido.

Por
fim
, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional o valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE PROVIMENTO

para
reforma
r
a r. sentença guerreada,
com o espoco de
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RECORRIDA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES, A INDENIZAR
A
RECORRENTE
EDNALVA RIBEIRO DE ALMEIDA
,

NA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
A TÍTULO DE DANO MORAL,
CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO.

Diante do provimento
recursal
deixo de condenar
a Recorrente
em custas
processuais
e honorários
advocatícios
conforme preconiza o Art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)